Tribunal: TJPA
Processo: 0809538-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809538-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: S SOARES & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0809538-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA8770-A

AGRAVADO:
S SOARES & CIA LTDA - EPP

ADVOGADO:
SHERELIN PATRICIA DOS SANTOS MARIA - OAB PA21737-N E OUTRO

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR EM
TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – DIVERSAS INTIMAÕES DA AGRAVANTE PARA SE INSURGIR CONTRA A DECISÃO IMPUGNADA – INTIMAÇÃO VIA PROCESSO ELETRÔNICO, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVANTE QUEDOU-SE INERTE – IMPUGNAÇÃO REALIZADA SOMENTE 08 (OITO) MESES DEPOIS À DECISÃO, QUANDO DA CITAÇÃO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – VIA INADEQUADA PARA IMPUGNAR LIMINAR EM TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – PRECEDENTES DO STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0809538-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA8770-A

AGRAVADO:
S SOARES & CIA LTDA - EPP

ADVOGADO:
SHERELIN PATRICIA DOS SANTOS MARIA - OAB PA21737-N E OUTRO

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Santarém que, nos autos de

tutela antecipada de caráter antecedente de natureza satisfativa c/c indenização de danos morais e materiais
(PROCESSO Nº.
0807419-20.2020.8.14.0051
), deferiu o pedido de tutela em cautelar antecedente, nos seguintes termos:

“[...] Nesse sentido, sob um juízo de
cognição sumária
, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a
probabilidade do direito material
– “giudizio di probabilità” - (
fumus boni iuris
ou plausibilidade do direito substancial afirmado) e o
perigo de dano
(perigo na demora,
periculum in mora
ou “pericolo di tardività”), razão pela qual,
ANTE AO EXPOSTO
, com base no Art. no Art. 303 do Novo Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE
,
inaudita altera parte
, o pedido de
ANTECIPAÇÃO
dos efeitos da tutela jurisdicional de mérito (
tutela satisfativa
), concedida em
caráter ANTECEDENTE
, para
DETERMINAR
que a parte Requerida promova, no
PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS
, o
PAGAMENTO
dos valores atinentes às comissões devidas à parte Requerente, cujo montante importa em
R$ 76.080,00 (SETENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS)
, sob pena de
MULTA DIÁRIA
de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), a ser revertida em favor da parte Requerente [...]” (grifos no original).

A decisão foi deferida em 27 (vinte e sete) de janeiro de 2021
(ID nº.
22085928
). No PJE, há
registro de intimação pessoal, com ciência da agravante, em 28 (vinte e oito) de janeiro de 2021.

A agravante somente ingressou com o presente recurso em
03 (três) de setembro de 2021
– oito meses após a decisão liminar. Limitou-se a informar que não havia sido formalmente citada até a data da interposição do recurso e que o
mero registro automático do sistema PJE não configura ciência por parte agravante
, razão pela qual entende que o recurso é tempestivo (IDs.
nº.
6246313
e 7500753).

Em sede de contrarrazões, a agravada asseverou que o recurso é intempestivo, uma vez que a agravante tomou ciência da decisão em 28 (vinte e oito) de janeiro de 2021, conforme anotação no PJE.

Afirmou-se, também, que a agravante também foi intimada para audiência de conciliação e julgamento, em 12 (doze) de julho de 2021, e que a agravante tomou ciência em 22 (vinte e dois) de julho de 2021. A audiência foi realizada no dia 31 (trinta e um) de agosto de 2021, sem a presença da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

É relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso interposto com o escopo de impugnar a estabilização da decisão liminar em tutela antecipada requerida em caráter antecedente
de
ID nº.
22085928.
Todavia, para análise no mérito da decisão, deve-se analisar a
impugnação quanto à tempestividade
. Nesse sentido, observe-se a dinâmica do instituto, com esteio no art. 303,
caput
e §1º, do CPC, senão vejamos:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º.
Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I – o
autor deverá aditar a petição inicial
, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II – o réu será
citado e intimado para a audiência de conciliação
ou de mediação na forma do art. 334” (grifos nossos).

De fato, após conceder a tutela antecipada em caráter antecedente, o Magistrado de 1º Grau procedeu conforme o art. 303, §1º, do CPC, determinando: a) a intimação do autor para aditar a petição inicial e a complementação no prazo de 15 (quinze) dias; b) citação e intimação para audiência de conciliação.

Entretanto, recorde-se que a estabilização da tutela de urgência deve ser impugnada via Agravo de Instrumento, senão vejamos:
“Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável
se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso
” (grifos nossos).

Verifica-se que
há registro de intimação pessoal de decisão de
ID nº.
22085928, com
ciência da requerida/agravante em 28 (vinte e oito) de janeiro de 2021
. A partir deste ato, passou a correr o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação da decisão de tutela antecipada em caráter antecedente via Agravo de Instrumento –
ressalte-se que a agravante não impugnou especificamente a regularidade desta intimação pessoal, ato dotado de fé pública.

O E. STJ já se manifestou, dentre outros pontos, no sentido de que a decisão em tutela antecipada de caráter antecedente
opera-se através do
processo eletrônico, e que a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal
, haja vista o princípio da instrumentalidade das formas, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4º, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1º, e 1.003, § 5º, do CPC/15. PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. [...].

4.
Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes
, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência.

5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses.

6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente.

[...] (STJ - REsp: 1766376 TO 2018/0148978-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) (grifos nossos).

Como bem pode se perceber, não procede a alegação de que o prazo para impugnação começa a partir da citação da requerida/agravante para apresentar contestação, uma vez que o E. STJ tem assentado entendimento no sentido de que
a apresentação de contestação não tem como efeito o afastamento da preclusão decorrente da não utilização do instrumento processual adequado, qual seja, o recurso de agravo de instrumento
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

I - Nos termos do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art. 303), estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso.

II - Os meios de defesa possuem finalidades específicas: a contestação demonstra resistência em relação à tutela exauriente, enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão da decisão proferida em cognição sumária. Institutos inconfundíveis.

III - A ausência de impugnação da decisão mediante a qual deferida a antecipação da tutela em caráter antecedente, tornará, indubitavelmente, preclusa a possibilidade de sua revisão.

IV - A apresentação de contestação não tem o condão de afastar a preclusão decorrente da não utilização do instrumento processual adequado - o agravo de instrumento.

V - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1797365 RS 2019/0040848-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019 RB vol. 662 p. 229) (grifos nossos).

Pois bem, não se pode olvidar que a insurgência contra a tutela antecipada de caráter antecedente somente
ocorreu
oito meses após o fato
, por meio da interposição do presente recurso
. Neste ínterim, o agravante
ainda foi intimado pessoalmente para audiência de conciliação
. Há registro de ciência de intimação pessoal, no PJE, nos dias 15 (quinze), 22 (vinte e dois), 23 (vinte e três) e 26 (vinte e seis) de julho de 2021 –
nenhuma destas intimações teve regularidade impugnada de forma específica pelo agravante.

DISPOSITIVO

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação
EM RAZÃO DE SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, (PA), datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2023